Tribunal: TJES
Processo: 5001777-46.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001777-46.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE EDUARDO DE LIMA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5001777-46.2023.8.08.0028

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JOSE EDUARDO DE LIMA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

De acordo com o magistrado sentenciante, a requerida não teria confeccionado o Termo de Ocorrência e Inspeção na presença do titular da unidade, fazendo assim jus à declaração de inexistência do débito bem como à indenização pelos danos morais sofridos.

Em sede recursal, alega a recorrente que o juízo a quo é incompetente, haja vista a necessidade de realização de perícia técnica.

Quanto ao mérito, aduz que o procedimento foi realizado conforme a Resolução 1000/21 da Aneel, bem como que toda a documentação referente ao TOI foi devidamente enviada para o endereço do titular da instalação.

Assevera que não há que se falar em indenização por danos morais, vez que a cobrança realizada seguiu corretamente os procedimentos constantes na Resolução 1000/2021 da Aneel.

Por fim, e subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

Quanto à alegada incompetência do Juizado Especial Cível ante a necessidade de produção de prova técnica, entendo que razão não assiste à recorrente.

Explico.

É cediço que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, a referida prova pode ser dispensada, quando por outros meios de prova se puder resolver o litígio.

In casu
, compulsando os autos, tenho que o conjunto probatório é suficiente para a solução da controvérsia, não vislumbrando complexidade da causa que justifique a necessidade de prova pericial.

A questão posta em julgamento funda-se em irregularidade do TOI, não havendo complexidade que justifique a necessidade de perícia.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Desnecessidade de realização de perícia. Competência do Juizado Especial
. Cobrança de fatura de consumo por irregularidade no relógio medidor. Lavratura de TOI. Ausência de demonstração de atendimento às normas da agência reguladora. Art. 29 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Ausência de adequada notificação para acompanhar o procedimento no medidor. Vício de serviço configurado. Inexigibilidade da cobrança adequadamente arbitrada. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso desprovido. (JECSP; RecInom 0000325-60.2023.8.26.0198; Franco da Rocha; Quinta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Marcos Alexandre Bronzatto Pagan; Julg. 07/08/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA QUE ENTENDEU SER NECESSÁRIO REALIZAR PERÍCIA TÉCNICA. FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE AFASTADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. O juízo a quo extinguiu o feito sem julgamento do mérito ao entender que o litígio comporta complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da decisão e a procedência da ação. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Conforme prevê o art. 3º da Lei nº 9.099 /95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. Pois bem. Com o devido respeito ao entendimento exposto pela julgadora monocrática, entendo que a pretensão recursal deve prosperar.
Não há complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos, a produção de prova documental é suficiente para a resolução da controvérsia. Logo, desnecessária a produção de perícia técnica. Desse modo, afirma-se a competência dos Juizados Especiais, para processar e julgar a presente ação, dada a ausência de complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão ora posta
. [...](JECAM; RInomCv 0591533-89.2023.8.04.0001; Manaus; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Lídia de Abreu Carvalho Frota; Julg. 05/03/2024; DJAM 05/03/2024)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVAS COLIMADAS AOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA. DANOS MATERIAIS EM OUTDOOR. DEBATE SOBRE A EXTENSÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DA PARTE RÉ. RESSARCIMENTO DO VALOR DESPENDIDO PARA REPARAR O PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. [...] III.
A Lei n. 9.099/1995 determina não ser da competência dos Juizados Especiais o julgamento das causas de maior complexidade. Entretanto, constando dos autos provas documentais suficientes ao convencimento do Juiz, prescindível a produção de qualquer outra prova técnica no processo, afastando a alegação de incompetência dos Juizados Especiais. Preliminar rejeitada. lV. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, mormente a perícia, não há que se cogitar da complexidade para o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial, sobretudo quando a prova técnica é desnecessária. Aliás, no Juizado Especial, o juiz possui ampla liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (art. 5º da Lei nº 9.099/95), podendo, inclusive, adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime (art. 6º da Lei nº 9.099/95). Nesse sentido, constando dos autos provas suficientes ao convencimento do julgador, prescindível a realização de perícia para verificação da extensão do dano, devendo ser mantida a sentença baseada e alinhada à prova dos autos.
V. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente nas custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. (TJDF; RInom 0702162-81.2016.8.07.0005; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas; Julg. 08/03/2017; DJDFTE 15/03/2017; Pág. 553)

Por esses motivos,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.

No que concerne ao mérito, estamos diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas pela recorrente, pois o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é, de fato, ilegal, haja vista não ter cumprido fielmente os comandos da Resolução 1.000/21 da Aneel, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar as supostas irregularidades, além de não terem sido oferecidos mecanismos de defesa - contraditório e ampla defesa - expressos na CRFB/88.

Ou seja, não há comprovação nos autos de que o disposto na Resolução 1.000/21 da Aneel, em seu art. 591, I, foi ofertado ao cliente, visto que o procedimento não foi acompanhado por nenhum responsável da titularidade do medidor inspecionado.

Outrossim, o procedimento constante no art. 592, IV, da supracitada Resolução, também não foi observado, pois conforme comunicação de avaliação técnica apresentada pelo autor na inicial (ID 10878029, p. 1), a perícia estava com data agendada no dia 18/09/2023. Contudo, o procedimento de avaliação do medidor foi realizado de forma antecipada no dia 01/09/2023 (ID 10878029, p. 2), indo de encontro quanto ao exposto na Resolução 1000/2021 da Aneel.

Dessa forma, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição, ou ainda de provar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas, pois com todo o seu corpo técnico, poderia não somente verificar uma suposta fraude e emitir um TOI de forma unilateral, cobrando pelas supostas irregularidades.

Aliás, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao recorrido sem comprovação verídica da fraude. A propósito, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...]
É seu dever provar que houve fraude no medidor
. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com
a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (grifei).

Nesse sentido, a Resolução em vigor ainda dispõe em seu art. 592 acerca dos procedimentos a serem realizados quando necessária a retirada do medidor ou demais equipamentos.

Desse modo, não sendo juntados aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI lavrado e na inspeção que deu ensejo a cobrança, resta evidenciada a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente.

No que tange aos danos morais, resta evidente o dever de indenizar em razão do nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os danos sofridos pela vítima.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Do mesmo modo, o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando o dano causado ao recorrido, a condição social e a responsabilidade da parte recorrente, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 1.500,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Custas pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)